Tribunal: TJDFT
Processo: 0721549-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas ou mesmo, a desclassificação para o crime de porte para uso próprio (artigo 28, da Lei 11.343/2006), quando a sentença condenatória está baseada em provas da materialidade e autoria da conduta prevista no art. 33, da Lei no 11.343/2006, tais como interceptação telefônica, apreensão de drogas juntamente com objetos comumente utilizados na mercancia, perícias e testemunhos dos policiais que realizaram a prisão.
2. Recurso não provido.